Tribunal: CARF
Processo: 19515.002339/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002339/2006-72
ACÓRDÃO
1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTARA COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício
de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade
quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito
tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera
transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários
das instituições financeiras para a administração tributária, conforme
autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao
recurso para excluir de tributação as importâncias de R$ 295.659,00, de R$ 10.000,00 e de R$
71.000,00, pertinentes ao ano de 2003 e, também, excluir a importância de R$ 24.000,00
relativamente ao ano de 2004.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
3

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, apresentado
pela Interessada, em face de que a autoridade julgadora de primeira instância, por meio do
Acórdão de no 08-14.335 proferido pela DRJ/FOR, em sessão de 23/10/2008, teria julgado pela
procedência em parte sua Impugnação.
Conforme relatório da decisão recorrida, as irregularidades apontadas no Termo de
Constatação Fiscal (Vol.2) remontam aos anos calendários de 2003 e 2004, e tratam de omissão
de receitas por conta de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art.42 da
Lei 9.430 de 1996.
Foram efetuados lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, totalizando um
crédito tributário, à época, de R$ 1.057.157,93, com multa de ofício de 75% e juros de mora.
Inconformada com as exigências, a Interessada apresentou Impugnação, onde
fundamenta sua defesa nas seguintes alegações preliminares, conforme resumido no relatório da
decisão recorrida:
Da Preliminar de Nulidade
4.1. não está claro no conteúdo dos autos de infração, a origem dos valores
indicados como tributáveis;
4.2. a infração foi descrita como omissão de receitas, no entanto, a simples
referência aos extratos de contas bancárias da requerente, não tem caráter de
confissão e, mesmo que tivesse, não teria o condão de constituir o crédito
tributário, como será demonstrado adiante;
4.3. assim, não ficou demonstrado pela fiscalização como chegou aos valores
apontados, não sendo possível precisar em toda sua extensão, a infração
impingida à requerente a partir dos elementos constantes da autuação e dos
demonstrativos anexos;
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
4
4.4. o relato da infração não perfaz o requisito da motivação no qual devem ser
indicados todos os elementos em que se baseou, os procedimentos que adotou e
os critérios utilizados pela autoridade lançadora, bem como, todas as
circunstâncias ensejadoras da autuação. A respeito cita Hely Lopes Meirelles às fls.
322;
4.5. ressalta que a presunção de veracidade dos atos administrativos é inaplicável
neste caso, justamente porque o processo do qual se originam os autos de
infração não contém todos os dados de que se valeu a fiscalização para autuar,
relativo aos procedimentos por ela adotados e aos fatos por ela apurados, sobre
os quais pudesse recair dita presunção, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, como cita às fls. 322;
4.6. concluindo alega a interessada que, a falta de motivação do presente auto de
infração é vício de fundo que macula a sua própria validade, obviando o controle
de sua legalidade, eis que impossibilita o pleno exercício do direito de defesa, e a
despeito de acarretar a nulidade do ato, importa em violação ao principio do
devido processo legal. Como demonstrado, verificada a violação direta do art. 10,
inciso II do Decreto n° 70.235/72, bem como, o art. 2° caput, da Lei n° 9.874/99 e
os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, devem os
autos de infração serem declarados nulos de pleno direito;
Ilegitimidade da presunção para aferição da base de cálculo.
5. afora a indevida utilização do chamado “Dossiê do Contribuinte”, a fiscalização,
para autuar, valeu-se indiscriminadamente do expediente da presunção para fixar
a base de cálculo do crédito tributário lançado. Pois considerou, sem base legal,
que todos os valores depositados nas contas da requerente seriam pagamentos de
clientes;
5.1. para a presunção vigora o princípio da estrita legalidade, segundo o qual
apenas a lei é fonte da obrigação tributária, de modo que é vedada a presunção
de ocorrência do fato gerador ou de existência do crédito tributário simplesmente
a partir de depósitos bancários ou da movimentação financeira da requerente.
Nesse sentido, cita jurisprudência às fls. 323/325;
5.2. exorbitando os limites da Lei n° 9.311/96, considerando apenas para
argumentar, que fosse ela constitucional e aplicável ao caso, o Auditor Fiscal
requisitou aos bancos ABN ANRO Real, Unibanco, Itaú, Sudameris Brasil e
Bradesco, extratos de movimentação de contas-correntes da requerente, anos
2003 e 2004 (fls. 80/83), promovendo uma verdadeira devassa na sua vida
bancária. Referida Lei só permite à Receita Federal o acesso aos valores globais
das operações realizadas pelo contribuinte em um dado período. Não permite que
os valores das operações em si e os respectivos dados sejam informados pelas
instituições financeiras por meio de extratos analíticos, cita o parágrafo 2° do an.
11 da Lei n° 9.311/96 (fls. 326/327);
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
5
5.3. a obtenção de informações individualizadas das operações, por meio de
extratos bancários analíticos, não encontra fundamento na Lei n° 9.311/96 e em
nenhuma outra, consistindo arbitrariedade. Tais informações só poderiam ser
obtidas por determinação judicial, mediante o atendimento aos pressupostos
constitucionais. No mesmo sentido, cita às fls. 327, entendimento firmado pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes a respeito da Lei n° 10.174/2001;
5.4. Afirma a interessada ,que o art. 42, § 3°, da Lei n° 9.430/96, apenas prevê a
análise individualizada dados financeiros do contribuinte, nada dispondo acerca
da requisição das informações sob sigilo bancário. Assim, tal dispositivo legal não
legitima o procedimento fiscal, muito menos, afasta a incidência do art. 1 1, § 2°,
da Lei n° 9.311/96;
5.5. no entender da peticionante, fica plenamente caracterizado o excesso de
poder com que agiu a fiscalização, ao passar dos limites da competência
outorgada pelo art. 11, § 2° da Lei n° 9.311/96. A respeito cita entendimentos da
doutrina e jurisprudência às fls.327/328. Arremata afirmando, “se a realização do
lançamento com base em valores globais da movimentação financeira fornecida
pelos bancos já seria de todo descabida, posto que amparada em lei
inconstitucional e inaplicável ao caso, o que dizer de um lançamento efetuado com
base em dados obtidos de forma ilegal, sem qualquer outorga de competência? A
única resposta cabível é: absolutamente nulo, o que se espera seja reconhecido
por esse I. Julgador;
Quanto aos valores dos créditos bancários que pudessem estar comprovados, a
autuada os indicou nos quadros A (recebimentos de vendas anteriores a 2003), no Quadro B
(empréstimos, devoluções, transferências e outros), além de outras explicações específicas por
crédito individualizado e no quadro C, as transferências e resgates de fundos ou outros. Anexa
documentos de fls.332 a 1.130.
Quanto à caracterização da responsabilidade tributária dos sócios, segue-se o
arguido, segundo consta no relatório da decisão recorrida:
14. segundo a impugnante, não houve por parte dos sócios a prática de quaisquer
atos com excesso de poderes ou contrários à lei ou contrato social, a autorizar a
sua responsabilização tributária, não havendo que se falar em incidência do art.
135, inciso III, do CTN;
15. desse modo, não está demonstrado no processo administrativo a pretensa
caracterização das hipóteses legais de responsabilização dos sócios, o que
impossibilita alcança-los também pela falta de, motivação. A fiscalização cingiu-se
a especificar que os Srs. Fabio Franco de Moraes e Ricardo Waquil eram
representantes legais e administradores da requerente, como se isso fosse
suficiente para atribui-lhes a condição de co-responsáveis. Portanto, não
procedem as autuações também sob esse aspecto.
16. Isto posto, demonstrado ser indevida a presente cobrança, bem como a
pretendida responsabilização dos sócios, requer que seja acolhida a impugnação,
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
6
cancelando-se os presentes Autos de Infração e arquivando-se o processo
administrativo. Protestando pela posterior juntada de procuração dos Srs. Fabio
Franco de Moraes e Ricardo Waquil, regularizando a sua representação
processual, como faculta a lei.
DA DECISÃO RECORRIDA
As preliminares de nulidades foram afastadas e, quanto ao mérito, restaram
comprovados créditos bancários da ordem de R$ 451.788,46, para fatos geradores de 2003, além
de vários outros créditos constantes dos quadros B e C, indicados no Demonstrativo dos Valores
Creditados com Comprovação de Origem (créditos de 2003 e 2004).
A DRJ afastou a atribuição de responsabilidade tributária dos sócios da autuada.
Em seguida, no Demonstrativo dos Valores Mantidos, são apontados os créditos
apurados tributáveis, as exclusões e os valores tributáveis mantidos, mensal, totalizados
trimestralmente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 16 de março de 2009 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 15 de abril de 2009, onde reitera argumentos preliminares já
apreciados na decisão recorrida, no caso, a “utilização do tal ‘Dossiê do Contribuinte’, além do
“descabimento de lançamento com base exclusivamente em depósitos bancários” e ilegalidade do
art.42 da Lei 9.430 de 1996.
Do item 67 em diante do recurso, procura a Recorrente demonstrar a origem de
cada crédito bancário que aponta e eventual documento comprobatório, cujos detalhes serão
apresentados e comentados no presente voto.
Posteriormente, em 14 de junho de 2011, apresenta (Vol.8) decisão do STF no
sentido de que a quebra de sigilo bancário só seria permitida com ordem judicial.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
7
A decisão de piso já se manifestou sobre as preliminares suscitadas e,
contrariamente ao alegado no recurso, a análise foi adequada e as rebateu corretamente nos
termos da legislação pertinente ao processo administrativo fiscal, e a adoto como razão de decidir.
Eis o acertado voto da decisão recorrida:
23. Portanto, os Autos de Infração foram lavrados no local da verificação da falta,
Av. Pacaembu, 715 Sala 411, em 27/10/2006 às 11:00, constando da descrição
dos fatos e enquadramento legal que foi apurado a infração, depósitos bancários
não contabilizados cujos valores dos depósitos e investimentos realizados junto as
instituições financeiras, em que a contribuinte, regularmente intimada não
comprovou com documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Os fatos geradores, valores tributáveis e os dispositivos legais
foram perfeitamente discriminados, no caso do IRPJ teve como base legal os Arts.
25 e 42 da Lei n° 9.430/96; art. 528 do RIR/99, estando mencionado que fazem
parte integrante dos presentes Autos de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos neles mencionados (fls. 251/285).
24. Verifica-se não haver razão para a impugnante alegar que teria havido
violação direta do art. 10, inciso Il do Decreto n° 70.235/72, bem como, o art. 2°
caput, da Lei n° 9.874/99 (sic), por sinal, essa citação não tem nenhuma relação
com as pretensões da requerente. Assim, foram atendidos os requisitos legais
previstos nos artigos 142 do CTN, 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72.
25. Com relação ao desconhecimento do que seria “Dossiê do Contribuinte”, deve
ser entendido como um conjunto de informações mantido pelo órgão de controle e
fiscalização dos tributos federais em pastas ou arquivos de interessa da
fiscalização a respeito do contribuinte, elaborado a partir dos dados contidos nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal SRFB, tal como, DIRF,
DIPJ, dados da CPMF fornecidos pelas instituições financeiras. No caso não
havendo necessidade de ser acostado aos autos, as informações que não tenham
relação direta com as exigências tributárias.
26. A solicitação dos extratos das contas correntes movimentadas diretamente às
instituições financeiras(_fls. 80/83), Banco ABN AMRO Real S/A, Unibanco, Banco
Itaú S/A, Banco Sudameris Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, foi devidamente
motivada e atende os requisitos legais como previsto nos artigos 2°, Parágrafo 5°,
e artigos 3° a 5° do Decreto n° 3.724/2001, com a redação dada pelo Decreto n°
6.104/2007. Ademais, referidos extratos, também, foram fornecidos pela
interessada, antes da formalização do lançamento (fls. 9).
27. Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quer
por se tratar da fase inquisitória antes da constituição dos créditos tributários ou
pelo fato de que a interessada pode defender-se regularmente sem nenhum
empecilho, bem diferente do que pretendeu demonstrar.
MÉRITO
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
8
Inicialmente é importante frisar que a autoridade julgadora não fica obrigada a
manifestar-se sobre todas as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos nela indicados, ou
a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
É esse, há tempos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado,
após a vigência do novo CPC:
"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)" (1a Seção, EDcl no MS 21315 / DF, Rel. Min.
Diva Malerbi [desembargadora convocada], DJe 15 de junho de 2016).
Da autuação: Créditos bancários sem origem - Tributação
Nos termos do art.42 da Lei no 9.430/96, base legal da autuação, o simples fato da
existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só, hipótese presuntiva
de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A presunção
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de
prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não configura
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem –
e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Reproduzo excerto do Termo de Constatação Fiscal (fls.248/249, Volume 2):
IV – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL
Pela analise das Declaração de Informação da Pessoa Jurídica - DIPJ, fls. 10 a 79 e
das informações contidas no Dossiê do Contribuinte, elaborado a partir dos dados
contidos nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal verifica-se
substancial discrepância entre a movimentação financeira do contribuinte e os
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
9
valores declarados como receitas nos anos calendários de 2003 e 2004,
respectivamente, como demonstrado a seguir:

Tendo em vista o não atendimento à intimação lavrada inicialmente, em no prazo
suplementar concedido por solicitação do interessado, elaborei o relatório
circunstanciado solicitando a emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira - RMF, fls. 80 a 83 objetivando a obtenção dos dados
sobre a movimentação bancaria do contribuinte diretamente das instituições
financeiras intervenientes.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Intimação Fiscal (fls.202 –
Volume 2), com as planilhas dos créditos bancários (ANEXO, fls.203 a 208 ao Termo de Intimação
Fiscal, lavrado em 18/09/2006), o contribuinte foi intimado a comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas)
de depósito ou de investimento mantidas junto às instituições financeiras ali indicadas, ocasião em
que nada apresentou, só vindo a fazer perante a decisão recorrida e a este Colegiado.
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
A questão da alegação de quebra de sigilo bancário já está superada, pois a Corte
Suprema já se pronunciou sobre o tema.
A defesa tinha alegado quebra de sigilo, aduzindo que o acesso à movimentação
financeira da Recorrente somente poderia ocorrer mediante ordem judicial.
Apesar de tal linha de argumentação já ter sido bem conduzida pela decisão de
piso, apenas acrescento alguns comentários.
Não obstante esta questão estar pacificada, o acesso pelas autoridades
administrativas às informações bancárias dos contribuintes tem fundamento na própria
Constituição Federal, art. 145, parágrafo 1o, assim como já estava previsto no CTN, art. 197, e,
posteriormente, veio a ser tratado na Lei no 8.021, de 1990:
Constituição Federal
Art. 145. (...)
§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte. (grifou-se)
Código Tributário Nacional - CTN
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
10
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras.
Lei 8.021, de 1990
Art. 8.o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no
§1.o do art. 7.o.
No presente contexto, já vigorava a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, que
regulou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras, assim
determinando:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
[...]
§2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
11
[...]
§4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Atos contínuos, a Lei no 10.174, de 09/01/2001 e o Decreto no 3.724/2001, apenas
regraram com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no qual a
autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações bancárias dos
contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de violação de direitos da impugnante. Os atos legais e regulamentares
mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao
circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi
regularmente intimada a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na
fase procedimental como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para
impugnação após a ciência da formalização da exigência.
Importa também acrescentar que não há previsão expressa na Constituição quanto
à inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e jurisprudencial
dada à matéria, com posicionamentos contrários à Fazenda pública colacionados pelo contribuinte
em sua peça impugnatória, doravante resquícios de entendimento ultrapassado.
Muito oportunamente, neste ponto cabe discorrer sobre a palavra final dada sobre
o tema pelo Supremo Tribunal Federal em análise conjunta de cinco processos que questionavam
os dispositivos da Lei Complementar 105/2001 que permitiam a Administração Tributária Federal
obter os dados bancários diretamente das instituições financeiras sem autorização judicial. Trata-
se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI, nos 2390, 2859, 2386 e 2397, as três últimas
apensadas a primeira, além do Recurso Extraordinário (RE) no 601314.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
12
Em Sessão plenária ocorrida no STF em 24 de fevereiro de 2016, por maioria de
votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que o disposto na norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos para o
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo portanto ofensa à
Constituição Federal.
Diante de tudo o exposto, ratificada a legalidade e constitucionalidade dos
dispositivos concernentes à matéria, não assiste razão ao Recorrente.
De matéria de fato
Inicialmente, em seu recurso, item 59 em diante, procura a Recorrente demonstrar
a origem de créditos bancários cuja origem não fora acatada na decisão recorrida.
Itens 60 a 62
60. Quanto ao crédito de R$ 295.000,00 no Banco ltaú (conta 00904-4), em
03/2003, vem a Recorrente esclarecer que se trata de mero estorno feito pelo
Banco para compensar um débito em duplicidade procedido anteriormente. Veja-
se.
61.Em 21/03/03, houve um resgate de R$ 297.000,00 do fundo de investimentos
MAXIME RF de titularidade da própria Recorrente, conforme consta do respectivo
extrato de movimentação bancária em anexo (doc. 01, pág. 03 de 12), para
cobertura de operação de câmbio no montante de R$ 295.659,00 (pág. 04 de 12).
Em seguida, o Banco indevidamente debitou o valor em duplicidade e procedeu ao
crédito respectivo para debitamento equivocado.
6 Dessa forma, fica plenamente demonstrada a origem do crédito de R$
295.659,00 em nome da Recorrente, proveniente de resgate de aplicação
financeira em nome dela.
No anexo à intimação fiscal onde constam os créditos bancários individualizados,
aparece o valor de R$ 295.659,00, em 25/03/2003 com histórico CÂMBIO e a decisão recorrida
considerou contrato de câmbio não comprovado.
De fato, a diferença entre os valores é ínfima, os informes de conta corrente
apontam para a duplicidade do crédito (fls.1.183, Volume 7/1), de forma que entendo
comprovada a sua origem.
Itens 63 a 80
Reproduzo os valores dos créditos bancários a título de empréstimos, então
apontados pela decisão recorrida em seu Demonstrativo dos Valores Creditados em C/C se
Comprovação da Origem:
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
13

Empréstimos de Ricardo Waquil
A Recorrente traz aos autos os extratos bancários de Ricardo Waquil onde procura
demonstrar a saída dos recursos da conta dele para a conta da Recorrente:
De fato, os valores de R$ 10.000,00 e R$ 71.000,00 constam no extrato de
BankBoston, duas TED, respectivamente, em outubro de 2003 (Doc.03, fls.1.183/1.188), assim
como a entrada dos valores na conta da Recorrente (Doc.04, fls.1.189/1.190), de forma que
entendo estar comprovada a sua origem na conta da recorrente, mesmo que não haja contrato de
mútuo.
Empréstimo de Adriana Scarabot
Em doc.08, fls.1.224, consta no extrato BankBoston de Adriana Scarabot, o valor de
R$ 24.000,00 como TED enviada em 24 de setembro de 2004, restando comprovada a origem do
crédito na conta da Recorrente, mesmo sem contrato de mútuo.
Empréstimo de Waquil Const Emp
Segundo a Recorrente:

Em docs.13/14, fls.1.242, intitulado Extrato Antara e Comprovantes de Pagto do
Emprest. p/ Contr. Waquil, consta no extrato bancário de Banco Real, conta da Recorrente, um
débito de R$ 150.000,00 histórico cheque compensado e cópia do cheque nominal à Waquil
Construções e Empreendimentos Ltda., emitido em 06 de dezembro de 2004 e o comprovante de
seu depósito.
Em docs.15/16, fls.1.252, intitulado Extrato Antara Demonstrado o Pagto do
Emprest. e Extrato Contr. Waquil Comprovando o Recebimento, consta uma declaração da
empresa Waquil Construções e Empreendimentos Ltda. no sentido de confirmar os empréstimos
por ela concedidos à Recorrente, bem como o seu pagamento.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
14
Além de tais valores (2 x R$ 150.000,00) não estarem conectados aos valores
individuais dos empréstimos (quadro supra), a declaração firmada não é suficiente, por si só, para
a comprovação da origem dos créditos tidos como sendo de empréstimos.
Com relação aos itens 81 a 86 do recurso, a Recorrente aponta, como exemplos,
valores de transferências bancárias entre suas contas, mas, entretanto, nenhum destes valores
foram objeto de tributação, pois não se encontram no demonstrativo da decisão recorrida, a
seguir reproduzido:

LANÇAMENTOS DECORRENTES: CSLL, PIS e COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
arguições específicas ou elementos de prova novos.
Conclusão
É voto, rejeitar as preliminares de nulidade dos autos de infração e, quanto ao
mérito, dar provimento parcial para excluir de tributação as importâncias de R$ 295.659,00, de R$
10.000,00 e de R$ 71.000,00, pertinentes ao ano de 2003 e, também, excluir a importância de R$
24.000,00 relativamente ao ano de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002339/2006-72
15

Fl. 3046
DF CARF MF
Original